Tribunal: STF
Processo: CJ 6320
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-11
Data de publicação: 1982-03-11

Ementa:
Conflito de Jurisdição. Decisão, trânsita em julgado, da Justiça do Trabalho, que proclamou não configurar-se relação de emprego entre as partes, mas, sim, contrato de representação comercial, julgando o reclamante carecedor da ação trabalhista. Se o autor aforar, a seguir, ação, no juízo cível, contra as mesmas empresas, postulando o que pretendia no âmbito trabalhista, não cabe ao juiz de direito, desde logo, afirmar sua incompetência, reconhecendo a da Justiça do Trabalho, com a suscitação de Conflito. Não é o Conflito de Jurisdição meio idôneo a rescindir o acórdão do Tribunal do Trabalho. Efeitos da decisão Trabalhista, trânsita em julgado, que afirmou a inexistência de relação de emprego, entre as partes. Coisa julgada. Sua eficácia. CPC, art.468. Caberá à Justiça Comum decidir a nova demanda, como for de direito. Inexistência de Conflito de Jurisdição. Conflito de que não se conhece, determinando a devolução dos autos ao Juízo de Direito suscitante.